Tribunal: TJSP
Processo: 2173718-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE EXCLUIR O AGRAVADO DO CONVÊNIO MÉDICO – REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFIGURADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.